Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.
2. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão de indeferimento do pleito de penhora, interpondo o recurso cabível, o agravante optou por formular pedidos distintos ao juízo de origem e, somente depois, submeter novamente a matéria, assumindo os riscos da preclusão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.